Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FICHA CADASTRAL. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.

A relação jurídica entre bancos e contratantes dos serviços financeiros rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreciação, autor não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que os documentos colacionados aos autos pelo próprio autor corroboram as alegações do réu quanto à existência da contratação do mútuo e impedem a declaração de inexistência da dívida pleiteada na inicial.